Tribunal: TJBA
Processo: 8010133-06.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010133-06.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MURILO PITHON BRITO

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação em ação de exibição de documentos, manteve a condenação da instituição financeira à apresentação de documentos vinculados a contrato de empréstimo rural, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e à sujeição à multa cominatória em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à alegada perda superveniente do objeto da ação em razão da apresentação posterior de documentos; (ii) ao cabimento da multa cominatória em ação de exibição de documentos; e (iii) à condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão enfrentou expressamente a alegação de perda do objeto, consignando que a apresentação tardia e incompleta da documentação, obtida apenas após intervenção judicial, não afasta o interesse processual da parte autora, sobretudo diante da ausência de apresentação da via original da apólice de seguro vinculada ao contrato.

O acórdão também examinou o cabimento da multa cominatória em ação de exibição de documentos, destacando que o entendimento anteriormente consolidado na Súmula nº 372 do STJ foi superado pelo julgamento do Tema 1000, que admite a imposição de astreintes quando presentes os requisitos legais, à luz do art. 400, parágrafo único, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios foi igualmente enfrentada, tendo sido aplicada com base no princípio da causalidade, diante da resistência da instituição financeira à pretensão da parte autora, caracterizada pelo não atendimento ao requerimento administrativo, pela apresentação tardia e incompleta dos documentos e pela insurgência recursal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo incabível a reapreciação do mérito por meio desse recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1000; Súmula nº 372/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010133-06.2020.8.05.0274
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado MURILO PITHON BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.